Tribunal: STF
Processo: ADI 2592
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 136-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
 DE RONDÔNIA, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE
23.08.2001, E QUE DEFINE, COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE DO
GOVERNADOR DO ESTADO, "A NÃO EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES".
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 22, INCISO I, E 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      A jurisprudência do S.T.F. é firme no sentido de que
compete à União legislar sobre crime de responsabilidade (art. 22,
I, e art. 85, parágrafo único, da C.F.).
2.      No caso, a norma
impugnada violou tais dispositivos.
3.      Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente.
4.      Plenário. Decisão
unânime.